Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742174-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA BRITO LOUREIRO EMBARGADO: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE D E S P A C H O Intime-se a embargada para se manifestar sobre a petição de ID 37689012. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora